Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701132-50.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR FARIAS TIANO AGRAVADO: TIAGO DO NASCIMENTO ANDRADE 02048225136 DECISÃO Concedo gratuidade de justiça ao agravante, porquanto assistido pela Defensoria Pública. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora